Tribunal: TJSP
Processo: 2101837-69.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Restaurante à beira de rodovia. Essencialidade das atividades reconhecida. Prefeito de Caçapava excluído do feito. Preliminares de ausência de interesse processual afastadas. Aplicação do Decreto Federal no 10.282/2020 e Lei 13.979, de 6.2.2020. Direito líquido e certo ao funcionamento pleno do estabelecimento reconhecido. CF, art. 5o, inciso LXIX. Segurança concedida.